Tribunal: STF
Processo: ARE 1531905
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – FUNDACAO MANUEL CRUZ – ENTIDADE ASSISTÊNCIAL SEM FINS LUCRATIVOS ADMINISTRADA PELA ARQUIDIOCESE DE ARACAJU – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, “C” C/C § 4º DA CF – PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos .



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão cinge à legalidade do lançamento tributário, diante da incidência ou não da imunidade tributária prevista nos termos do art. 150, inciso VI, alínea ‘c’ da Carta Magna, ex vi:



    (...)



    A apelada se enquadra naquelas entidades consideradas imunes à tributação, haja vista que cumpre os requisitos elencados nos incisos do artigo 14 do CTN, quais sejam:



    (...)



    Dessa forma, como muito bem fundamentou o juízo sentenciante, “todos os documentos colacionados, concluo pelo caráter de entidade de assistência social ora excipiente, restando inconteste a ausência de fins lucrativos, em razão de seu patente objetivo filantrópico.”



    O estatuto da Fundação Manoel Cruz dispõe o seguinte:



    (...)



    Sendo a Fundação Manoel Cruz uma entidade sem fins lucrativos, de reconhecida utilidade pública, por prestar serviços filantrópicos e de assistência social, presume-se que seu patrimônio seja integralmente destinado ao desempenho de suas finalidades - art. 53, do CC -, de forma que, para afastar a imunidade prevista no aludido art. 150, VI, “c” da Carta Régia, cabia ao Município de Aracaju demonstrar a inocorrência das hipóteses do art. 14 do CTN, o qual não se desincumbiu do seu ônus probandi. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente